Tribunal: TJMT
Processo: 1049921-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1049921-38.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: PEDRO FRANCISCO CHAGAS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 3.375,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (21-02-2018), bem como arcar com as custas e honorários de R$ 1.000,00.
A Seguradora defende a invalidade do Boletim de Ocorrência sob o fundamento de que contém apenas as próprias declarações do autor, portanto seria unilateral.
Pede que seja reconhecida a ausência de nexo de causalidade pois não há prova de acidente de trânsito, e a consequente improcedência da Ação.
Contrarrazões no id. 99992495.
É o relatório.
A ré alega que o Boletim de Ocorrência é invalido pois contém apenas declarações unilaterais do autor e que inexiste qualquer outra prova do acidente automobilístico.
Pede que seja reconhecida a ausência de nexo de causalidade e a consequente improcedência da Ação.
A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:
"Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".
Desse modo, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e o autor anexou aos autos boletim de ocorrência oriundo desse fato (id. 99990494).
Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 99992483) e a lesão descrita no laudo com origem no acidente de trânsito, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo causal.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.
Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.
Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. (N.U 1030046-48.2020.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)
Posto isso, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.200,00.
13 de setembro de 2021
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator